Tribunal: STF
Processo: Rcl 91553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Taboão da Serra/SP em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP (Processo 1001862-82.2025.5.02.0502), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA contra a decisão (Id 46ccf36) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE TABOÃO DA SERRA, nos autos da reclamação trabalhista nº 1001862- 82.2025.5.02.0502, que determinou o seu comparecimento à audiência, sob pena de revelia e confissão. 
Os autos de origem tratam de reclamação trabalhista proposta por IZABEL CRISTINA SANTOS ROCHA RAFALDINI contra a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN (COOPEDU) e o MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA.
[...]
Ao despachar a petição inicial, o JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE TABOÃO DA SERRA designou (Id b3df491) audiência presencial para conciliação, instrução e julgamento no dia 24/03/2026. 
Ao ser notificado, o MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA peticionou (Id efd6c31) para solicitar a dispensa de comparecimento na audiência, tendo em vista que a pretensão deduzida em seu desfavor trata de responsabilização subsidiária por contrato de terceirização, cuja prova deve ser produzida de forma documental, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1118.
O JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE TABOÃO DA SERRA, no entanto, indeferiu o pedido de dispensa e determinou o comparecimento obrigatório do MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA na audiência (ID 46CCF36), sob pena de revelia e confissão. 
Essa decisão configura flagrante violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema 1118) e, por isso, deve ser cassada.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação para cassar a decisão que determinou o comparecimento do reclamante à audiência, sob pena de revelia e confissão”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em despacho proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra/SP que determinou o “comparecimento do Município em audiência, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria fática” (eDoc. 5).
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente